Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-24.2008.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000488-24.2008.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARINEPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 80.262.959/0005-68 (APELADO), EMARNE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 80.044.423/0001-42 (APELADO), RICARDO SLAVIERO - CPF: 222.196.259-15 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EFETIVADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A demora na tramitação do processo executivo, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Além disso, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e que o processo se desenvolve por impulso oficial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da a Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0000488-24.2008.8.11.0088, Código 33950, Processo 57/2008, proposta em face de RICARDO SLAVIERO e outros, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente. Condenou a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, e deixou de fixar verba sucumbencial. (Id. 278174165 - Pág. 73/75).

Em suas razões, a parte apelante defende a reforma da sentença sustentando a inexistência de prescrição intercorrente no caso em tela, eis que não houve paralisação por tempo superior ao prazo prescricional e tampouco inércia de sua por parte, o que demonstra a necessidade do regular prosseguimento do feito, com os respectivos atos expropriatórios.

Com isso, requer o provimento do recurso para o fim de decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Não ofertaram as contrarrazões.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de parcelamento de dívida.

A parte apelante requer a anulação da sentença, aduzindo que não houve desídia de sua parte e nem determinação de suspensão do processo para que se iniciasse o prazo prescricional.

Pois bem.

A apelante propôs a vertente execução de título executivo extrajudicial em 23/06/2008, com o objetivo de receber um crédito atualizado à época de R$93.290,15 dos apelados, provenientes de contrato de parcelamento de dívida n. 07-2007450885334, firmado em 17/07/2007.

Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional para a execução de dívida líquida consubstanciada em título extrajudicial é de 5 anos, contado do vencimento da última parcela ou, no caso de dívida parcelada, de cada uma das parcelas de forma autônoma.

Conforme consolidado no REsp 1.604.412/SC (IAC), a prescrição intercorrente apenas se configura quando há inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à execução, o que não ocorreu no presente caso.

Veja que o período indicado pelo d. sentenciante de implementação da prescrição intercorrente foi a partir de
fevereiro/2010,
ou seja, antes da vigência da Lei 14.195/2021 que ocorreu em 26/08/2021. Logo, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, tal previsão legislativa não existia, devendo ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6o, da LINDB e art. 14, do CPC:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, uniformizou as seguintes teses acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) - destaquei.

Com efeito, de acordo com as normas e orientação jurisprudencial que vigia antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
que no caso dos autos é de 05 (cinco) anos, cujo termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

No ponto, a exequente/apelante defende que não houve desídia de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da ação e, também, da efetivação da penhora, deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com razão.

A análise cronológica evidencia que a paralisação do feito não decorreu da inércia da exequente, mas sim de entraves judiciais e omissões do juízo de origem, conforme se observa dos seguintes marcos processuais:

Pedido de penhora online (Bacenjud) em 20/02/2009 – sem apreciação pelo juízo até a prolação da sentença.

Devolução da Carta Precatória em 26/10/2009, com certidão somente juntada aos autos em 06/06/2010.

Intimação do exequente em 22/08/2011 para requerer o que de direito, sem que o juízo tenha previamente analisado o pedido de penhora
online
ou efetivado a citação do terceiro devedor.

Demora de mais de 1 ano para deferir o pedido de citação por edital (08/09/2012).

Nomeação tardia do curador especial em 01/08/2014, cerca de 18 meses após a publicação do edital.

Demora de quase 2 anos (07/07/2015 a 07/04/2017) para que o juízo apreciasse o pedido de citação do devedor Ricardo Slaviero.

Pedido de penhora e avaliação de veículos formulado em 26/06/2018, não apreciado pelo juízo até a prolação da sentença em 08/02/2021.

Portanto, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, no período em que fundamentou o decreto prescritivo não ficou verificada qualquer desídia da exequente. Ao contrário disso, a exequente/apelante ajuizou a ação dentro do prazo prescricional e não permaneceu inerte no curso do processo, não pode ser prejudicada pela demora do Juízo
a quo
em cumprir as suas próprias determinações.

Vale lembrar que o Código de Processo Civil prevê expressamente que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário e o processo se desenvolve por impulso oficial (arts. 219, § 2o, e 262, do CPC/1973; arts. 2o e 240, § 3o, do CPC/2015).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença proferida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução na origem, com análise dos pedidos de penhora
online
e avaliação de bens pendentes de apreciação.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025